Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PORTABILIDADE PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. NÃO CUMPRIMENTO. ATO ILÍCITO. ART. 1° DA RESOLUÇÃO N° 19 DO CONSELHO DE SAÚDE COMPLEMENTAR – CONSU. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL DURANTE GESTAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 1° da Resolução n° 19 do Conselho de Saúde Complementar – CONSU e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui o direito de fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras inerentes a essa modalidade contratual.
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que, apesar de comercializar no mercado plano de saúde individual/familiar, a operadora ré não cumpriu sua obrigação legal de proceder à migração da autora para essa modalidade contratual, tendo rejeitado o requerimento administrativo formulado pela beneficiária com essa finalidade.
3. Caracteriza ato ilícito passível de condenação por danos morais o não oferecimento de portabilidade a plano de saúde na modalidade individual para beneficiária que teve seu plano coletivo rescindido, mormente quando demonstrado nos autos sua condição de gestante.
4. É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à gestante e ao nascituro.
5. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se adequada a fixação do valor devido a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. Recurso de apelação provido.